Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700543-46.2021.8.07.0004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ADAILSON MAGALHAES TEIXEIRA, D. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ADAILSON MAGALHAES TEIXEIRA EMBARGADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., MEGA REPRESENTACOES DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ADAILSON MAGALHÃES TEIXEIRA e DAVI FERNANDES MAGALHÃES contra o v. acórdão exarado sob o ID 40631077, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível não conheceu do recurso de apelação da GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da MEGA REPRESENTAÇÕES DE CONSÓRCIO LTDA – ME , mantendo integralmente a r. sentença vergastada que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as embargadas a pagarem, solidariamente, o valor do crédito atinente ao contrato de consórcio n. 08266471, Grupo 060035, na monta de R$ 40.390,00 (quarenta mil trezentos e noventa reais), conforme contrato de ID 81496164. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente (cada parte sucumbiu em um pedido), as partes foram condenadas a pagar as despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo devidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré, tudo conforme artigos 85, § 2o, c/c 86, caput, ambos do Código de Processo Civil. A exigibilidade em relação à parte autora ficou suspensa, em virtude da gratuidade de justiça concedida. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41126780, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022 às 12:35:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora